Tribunal: TJMT
Processo: 0001133-03.2013.8.11.0079
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0001133-03.2013.8.11.0079
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERNANI JOSE GRANEMANN DRISSEN - CPF: 062.073.249-00 (AGRAVANTE), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), MARLENE FRANCA DRISSEN - CPF: 004.569.919-48 (AGRAVANTE), NORLY GRANEMANN DRIESSEN - CPF: 083.268.949-15 (AGRAVANTE), MARLI TEREZINHA DRIESSEN - CPF: 006.034.989-14 (AGRAVANTE), MARIA JULIA GRANEMANN AUERSVALD - CPF: 005.151.239-43 (AGRAVANTE), LEONIDAS CARNEIRO AUERSVALD - CPF: 062.073.599-68 (AGRAVANTE), ALAIDE GRANEMANN DRISSEN - CPF: 373.214.989-72 (AGRAVANTE), NEIVAIR APARECIDA GRANEMANN GOETTEN VERGILIO - CPF: 568.823.359-15 (AGRAVANTE), WILIAM VERGILIO - CPF: 549.597.729-72 (AGRAVANTE), NEURILENE DE CASSIA GRANEMANN GOETTEN DE OLIVEIRA - CPF: 014.975.739-55 (AGRAVANTE), JOSE ELOI DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 448.914.749-04 (AGRAVANTE), NEURECI GORETI GRANEMANN GOETTEN - CPF: 598.873.389-15 (AGRAVANTE), IOLANDO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 040.518.638-08 (AGRAVANTE), NEIDIRLENE MARIA GRANEMANN GOETTEN - CPF: 840.772.559-53 (AGRAVANTE), AILTON JOSE GRANEMANN GOETTEN - CPF: 548.944.689-72 (AGRAVANTE), NEUZA DE FATIMA CARLIM - CPF: 384.695.029-72 (AGRAVANTE), ALOISIO FERNANDO GRANEMANN GOETTEN - CPF: 931.658.549-04 (AGRAVANTE), SUELI SILVA ALVES - CPF: 047.654.619-20 (AGRAVANTE), ADAO VELCI BONATTO - CPF: 426.617.579-53 (AGRAVANTE), LUIS PAULO DELORME - CPF: 276.640.468-66 (ADVOGADO), PAULO JACINTO SANCHES SANCHEZ - CPF: 074.913.078-41 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), GISELE RODRIGUES SANCHEZ - CPF: 214.598.908-09 (AGRAVANTE), SERGIO LUIS PAPESSO - CPF: 115.404.958-25 (AGRAVANTE), SIMONE CRISTINA PAPESSO - CPF: 139.501.238-57 (ADVOGADO), JOSE PAULO BARBOSA - CPF: 071.911.428-47 (ADVOGADO), EDSON ROGERIO PAPESSO - CPF: 123.684.768-73 (AGRAVANTE), SOCIEDADE AGRO PECUARIA S CARLOS LTDA - CNPJ: 59.598.011/0001-68 (AGRAVANTE), JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (ADVOGADO), SOCIEDADE AGRICOLA SANTA ADELIA LTDA - EPP - CNPJ: 59.624.023/0001-10 (AGRAVANTE), PAULO JACINTO SANCHES SANCHEZ - CPF: 074.913.078-41 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), GISELE RODRIGUES SANCHEZ - CPF: 214.598.908-09 (AGRAVADO), SERGIO LUIS PAPESSO - CPF: 115.404.958-25 (AGRAVADO), SIMONE CRISTINA PAPESSO - CPF: 139.501.238-57 (ADVOGADO), JOSE PAULO BARBOSA - CPF: 071.911.428-47 (ADVOGADO), EDSON ROGERIO PAPESSO - CPF: 123.684.768-73 (AGRAVADO), SOCIEDADE AGRO PECUARIA S CARLOS LTDA - CNPJ: 59.598.011/0001-68 (AGRAVADO), JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (ADVOGADO), SOCIEDADE AGRICOLA SANTA ADELIA LTDA - EPP - CNPJ: 59.624.023/0001-10 (AGRAVADO), ERNANI JOSE GRANEMANN DRISSEN - CPF: 062.073.249-00 (AGRAVADO), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), MARLENE FRANCA DRISSEN - CPF: 004.569.919-48 (AGRAVADO), NORLY GRANEMANN DRIESSEN - CPF: 083.268.949-15 (AGRAVADO), MARLI TEREZINHA DRIESSEN - CPF: 006.034.989-14 (AGRAVADO), MARIA JULIA GRANEMANN AUERSVALD - CPF: 005.151.239-43 (AGRAVADO), LEONIDAS CARNEIRO AUERSVALD - CPF: 062.073.599-68 (AGRAVADO), ALAIDE GRANEMANN DRISSEN - CPF: 373.214.989-72 (AGRAVADO), NEIVAIR APARECIDA GRANEMANN GOETTEN VERGILIO - CPF: 568.823.359-15 (AGRAVADO), WILIAM VERGILIO - CPF: 549.597.729-72 (AGRAVADO), NEURILENE DE CASSIA GRANEMANN GOETTEN DE OLIVEIRA - CPF: 014.975.739-55 (AGRAVADO), JOSE ELOI DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 448.914.749-04 (AGRAVADO), NEURECI GORETI GRANEMANN GOETTEN - CPF: 598.873.389-15 (AGRAVADO), IOLANDO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 040.518.638-08 (AGRAVADO), NEIDIRLENE MARIA GRANEMANN GOETTEN - CPF: 840.772.559-53 (AGRAVADO), AILTON JOSE GRANEMANN GOETTEN - CPF: 548.944.689-72 (AGRAVADO), NEUZA DE FATIMA CARLIM - CPF: 384.695.029-72 (AGRAVADO), ALOISIO FERNANDO GRANEMANN GOETTEN - CPF: 931.658.549-04 (AGRAVADO), SUELI SILVA ALVES - CPF: 047.654.619-20 (AGRAVADO), ADAO VELCI BONATTO - CPF: 426.617.579-53 (AGRAVADO), LUIS PAULO DELORME - CPF: 276.640.468-66 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), GISELE RODRIGUES SANCHEZ - CPF: 214.598.908-09 (AGRAVANTE), JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (ADVOGADO), PAULO JACINTO SANCHES SANCHEZ - CPF: 074.913.078-41 (AGRAVANTE), SOCIEDADE AGRICOLA SANTA ADELIA LTDA - EPP - CNPJ: 59.624.023/0001-10 (AGRAVANTE), SOCIEDADE AGRO PECUARIA S CARLOS LTDA - CNPJ: 59.598.011/0001-68 (AGRAVANTE), IAN KIKUCHI BERNSTEIN - CPF: 396.140.878-54 (ADVOGADO), LEONARDO BARROSO LUPIANHES - CPF: 123.583.676-21 (ADVOGADO), IAN KIKUCHI BERNSTEIN - CPF: 396.140.878-54 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), LEONARDO BARROSO LUPIANHES - CPF: 123.583.676-21 (ADVOGADO), LEONARDO BARROSO LUPIANHES - CPF: 123.583.676-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, I, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – ART. 5o, LV, CF – PARADIGMA ARE 748.371 RG/MT (TEMA 660) – DISTINÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONSONÂNCIA COM A QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A questão discutida no Recurso Extraordinário se refere à suposta inobservância do devido processo legal (ampla defesa e contraditório) em virtude de inovação recursal e ausência de oportunidade para impugnação de questões na via recursal.

2. Subsunção à questão submetida a julgamento no paradigma ARE 748.371 RG/MT (Tema 660):
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.

3. Distinção não configurada.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip

Egrégio Colegiado:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Paulo Jacinto Sanches Sanchez e Gisele Rodrigues Sanchez
, com fundamento no artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do mesmo diploma, ante a aplicação do Tema 660 (id 170807171).

Os Agravantes alegam, em síntese, que
“a v. decisão agravada deixa de enfrentar a violação do artigo 5o, caput, da Constituição da República, associada ao tema da quebra da isonomia processual. A leitura da respectiva motivação permite verificar que o r. julgado apreciou somente a contrariedade do inciso LIV”.

Aduzem que
“
a negativa de seguimento de todo o recurso com fundamento no Tema no 660 da Suprema Corte não prospera, na medida em que a violação da isonomia - artigo 5o,
caput
- não fora objeto de manifestação no
leading case
em que se assentou a ausência de repercussão geral dos temas da violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal.
”

Asseveram que

“o exame da admissibilidade quanto ao tema da isonomia deve ser realizado de acordo com a sistemática usual, inclusive com a possibilidade de que a questão seja devolvida ao conhecido da Supra Corte mediante a interposição do agravo previsto no artigo 1.042 do Estatuto Processual”.

Argumentam que
“a despeito do entendimento firmado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660) no sentido de que não há repercussão geral da controvérsia relativa a suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal nos casos em que o julgamento da causa depender da análise prévia de normas infraconstitucionais, não se pode desconsiderar as hipóteses em que as violações superam o exame da legislação federal, como na hipótese, a permitir a apreciação, pela colenda Corte Suprema, da matéria de caráter constitucional e que possui reflexos sobre todos os jurisdicionados”.

Ressaltam que
“a questão suscitada no recurso extraordinário ultrapassa a órbita infraconstitucional, toca aos limites do direito à prova e da isonomia, de modo que atinge invariavelmente a todo e qualquer jurisdicionado, seus direitos e garantias individuais, notadamente quanto à segurança jurídica que se espera da prestação jurisdicional”.

Ao final, pugnam pelo provimento do Agravo Interno, a fim de determinar o processamento do Recurso Extraordinário.

Recurso tempestivo (id 174269664).

Contrarrazões no id 176808677.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intime-se. Cumpra-se.

V O T O

Eméritos pares.

Da intelecção do artigo 1.030, I, “a”, e § 2o, do Código de Processo Civil, depreende-se que cabe Agravo Interno ao Tribunal local contra decisão que negar seguimento a Recurso Extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.

Nesse contexto, na análise dessa modalidade recursal, o Tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

Conforme relatado, o ponto nodal exposto nas razões recursais se refere à suposta afronta direta soa princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Os Agravantes alegam, em síntese, que
“a v. decisão agravada deixa de enfrentar a violação do artigo 5o,
caput
, da Constituição da República, associada ao tema da quebra da isonomia processual. A leitura da respectiva motivação permite verificar que o r. julgado apreciou somente a contrariedade do inciso LIV”.

Aduz que
“
a negativa de seguimento de todo o recurso com fundamento no Tema no 660 da Suprema Corte não prospera, na medida em que a violação da isonomia - artigo 5o,
caput
- não fora objeto de manifestação no
leading case
em que se assentou a ausência de repercussão geral dos temas da violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal
”.

Ressalta que
“a questão suscitada no recurso extraordinário ultrapassa a órbita infraconstitucional, toca aos limites do direito à prova e da isonomia, de modo que atinge invariavelmente a todo e qualquer jurisdicionado, seus direitos e garantias individuais, notadamente quanto à segurança jurídica que se espera da prestação jurisdicional”.

Pois bem, conquanto tenha suscitado afronta ao princípio da isonomia (art. 5o, V, CF), os Agravantes fundamentaram as razões do Recurso Extraordinário em eventual cerceamento ao direito de defesa, ante a falta de condições de
igualdade processual
.

Assim, constou da decisão ora agravada que a inexistência da repercussão geral reconhecida no Tema 660 abrange a questão acerca da suposta violação aos princípios do
contraditório
, da
ampla defesa
,
e do devido processo legal
.

Isso, porque no paradigma ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal.

Nesse sentido, em recente julgado, entendeu o STF,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE PROFESSOR DE DANÇA POR LONGO PERÍODO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO OU DE PROCESSO SELETIVO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE E DA IMPESSOALIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 339 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL.
1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660)
. (...)”. (ARE 1386072 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037

DIVULG 28-02-2023

PUBLIC 01-03-2023).

Nesse contexto, não há falar em distinção no presente caso, e, assim, por se tratar de suposta inobservância do devido processo legal e ao contraditório, é necessária a análise da legislação infraconstitucional, o que revela a inexistência de repercussão geral, nos termos da tese fixada no Tema 660.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023